Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1008707-88.2022.811.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
Agravante: Adelino Maurício de Sales
Agravados: Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra – MT
Vistos etc.
Insurge o Agravante contra a decisão proferida na ação no 1008321-87.2022.8.11.0055 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a realização do procedimento cirúrgico de Microcirurgia de pleno braquial com microenxerto.
Diz que a documentação que acompanhou a exordial demonstra INEQUIVOCAMENTE a URGÊNCIA para realização do procedimento cirúrgico de MICROCIRURGIA DE PLEXO BRAQUIAL COM MICROENXERTIA, que o agravante está regulado para o procedimento cirúrgico desde o dia 18/02/2021, mais de 180 dias, sem nenhuma resposta aparente; que esse tempo de espera fere o disposto n Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, não podendo o Poder Judiciário compactuar com a omissão do Poder Executivo Municipal e Estadual.
Ao final requer a antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados, forneçam e referido procedimento cirúrgico, no prazo de 48 horas, sob pena de incidirem em multa diária.
Verifico que o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico lavrado recentemente, em 27/04/2022, apresenta: CONCLUSÃO – Tecnologia 0403020042 – Microcirurgia de Plexo Braquial com Microenxertia. conclusão justificada: não favorável. Conclusão: Paciente com lesão de plexo braquial direito. Não apresenta exame de ENMG. Os melhores resultados são obtidos com pacientes operados com cerca de 06 meses. No caso, é informado 2 anos de lesão. Parecer prejudicado por falta de exame. Trata-se de um caso eletivo. Há evidências científicas? Não.
Consta na decisão objeto do presente agravo de instrumento: “O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado na inicial”.
Diante do referido parecer, elaborado pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada.
Por tais motivos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 30 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator